Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726765-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DE CATALAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARIA ELIFIA MENDES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: GERSON MARIO ALVES DE LIMA SOBRINHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed de Catalão Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a impugnação à penhora oposta no cumprimento de sentença de no 0707898-06.2018.8.07.0007, ID no 97801917, págs. 1-5. 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta que não pode ser responsabilizada pelo débito, pois pleiteou a sua desfiliação dos quadros de integrantes da Federação Unimed em 28 de janeiro de 2011. Como os valores exigidos no cumprimento de sentença são posteriores à desfiliação, aduz que não pode ser compelida ao pagamento. 3. Esclarece que há documentos suficientes corroborando os argumentos apresentados, os quais não teriam sido apreciados na decisão recorrida, a exemplo do Ofício no 11/2010, assinado pelo seu diretor presidente em 6/12/2010. 4. Destaca que o desligamento da agravada da Federação Unimed ocorreu a partir do recebimento do referido ofício, cuja desfiliação foi homologada na Reunião do Conselho Administrativo da Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins realizada em 28/1/2011, cuja ata foi registrada no 3o Ofício de Notas de Brasília em 25/3/2013. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação de pagar, pois a dívida seria de responsabilidade de terceiro. 6. Preparo (IDs no 28349563 e no 28349564). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá deferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A controvérsia quanto à desconsideração da personalidade jurídica já foi resolvida nos Agravos de Instrumento mencionados na decisão de ID no 70021885, págs. 1-5 dos autos originários. 10. Apesar de a decisão ponderar que a questão já estaria resolvida, a impugnação oposta pela agravante está fundamentada na sua ilegitimidade passiva para responder pelo débito, o que permite a apreciação, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. 11. A agravante apresentou documentos que demonstram a sua desfiliação da Federação Unimed, cuja ata foi registrada no 3o Ofício de Notas de Brasília em 25/3/2013 (ID no 79157080, pág. 3). Na referida data, tanto a agravante quanto a Unimed Catalão tiveram o pedido de desligamento homologado e registrado em cartório (ID no 79157081). 12. Também foi apresentada cópia do Ofício no 11/2010 comunicando a decisão de desfiliação dos quadros da Federação Unimed que ensejou o afastamento do diretor como membro do Conselho de Administração da cooperativa (ID no 79157084, pág. 1). 13. A petição inicial pleiteando a obrigação de fazer foi distribuída em 21/6/2016 (autos de no 2016.07.1.011758-6) e a sentença que condenou a Unimed Centro Oeste e Tocantins foi prolatada em 10 de janeiro de 2017 (ID no 17926529, págs. 1-6). 14. Logo, trata-se de obrigação de pagar imposta depois da desfiliação da agravada da Unimed Federação, motivo pelo qual não pode ser obrigada a pagar a dívida que não é de sua responsabilidade. 15. A decisão que desconsiderou a personalidade jurídica para incluir outras cooperativas no polo passivo, deixou de observar o regramento próprio da matéria, que não se confunde com as empresas constituídas sob a forma de sociedade anônima, limitada, empresa de pequeno porte, dentre outras. 16. Apesar de ostentarem a nomenclatura “Unimed” em seus registros, assim como no modelo de apresentação aos interessados, pois utilizam o mesmo logotipo, as cooperativas incluídas no polo passivo são pessoas jurídicas distintas, compostas de forma e de natureza jurídica próprias, tanto que são inscritas sob CNPJs diversos. 17. Com exceção daquelas que permaneceram filiadas à Federal Unimed, as demais que comprovaram a sua desfiliação em momento anterior à condenação, como é o caso da agravante, não podem se responsabilizar pelo débito de terceiro. 18. “Obiter dictum”, o nome Unimed também batiza empresas em outros países, voltadas para a assistência médico-hospitalar. A título de exemplo, há Unimed em Portugal. O logotipo é comum. Nem por isso estamos diante de uma multinacional. 19. Nos autos principais não ficou comprava a existência de grupo econômico, nem que há ingerência entre as cooperativas, divisão de lucros ou critério hierárquico entre elas. A estrutura observa os ditames da Lei no 5.764/71, de modo que nela há unidades autônomas que atuam em regime de cooperação. 20. Das atas apresentadas pela agravante e demais cooperativas, abstrai-se que o sistema cooperativo de prestação de serviço médico-hospitalar funciona de modo a preservar a autonomia e a independência das entidades cooperadas que o integram. 21. A agravante demonstrou que solicitou a sua desfiliação anos antes da condenação imposta à Unimed Centro Oeste e Tocantins, razão pela qual não pode por ela se responsabilizar. 22. Nesta via cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 23. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida em relação à agravante, Unimed de Catalão Cooperativa de Trabalho Médico (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 24. Como consequência, determino que os valores penhorados nos autos originários nas contas bancárias de sua titularidade sejam restituídos, em virtude da sua ilegitimidade passiva para o cumprimento de sentença. 25. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se o agravado, Espólio de Maria Elifia Mendes de Lima para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO